Tribunal: TJBA
Processo: 8039812-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039812-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: TRANSBAHIA TRANSPORTES LTDA Advogado(s): RUY AMARAL ANDRADE, JOSE FIORI GONCALVES RAMOS CARDOSO PEREIRA, ILANA SILVA PEREIRA AGRAVADO: ANA CLELIA FERREIRA RIBEIRO e outros (3) Advogado(s):TAILANNE REIS PECORELLI GALVAO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8039812-24.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, TRANSBAHIA TRANSPORTES LTDA e, parte Agravada, ANA CLELIA FERREIRA RIBEIRO E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator